Tribunal: STJ
Processo: 0000951-39.2012.4.05.8102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1969680 - CE (2021/0356430-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO ROMMEL FEIJÓ DE SÁ
ADVOGADOS
: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA.
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE
DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME
DE QUADRILHA. ELEMENTOS CONFIGURADORES. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, quando
exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas
à baila no recurso de apelação, como na hipótese, sendo dispensáveis
quaisquer
outros
pronunciamentos
supletivos,
mormente
quando
postulados apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por
via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão.
Precedente.
2. "A continuidade delitiva requer o preenchimento de requisitos objetivos e
subjetivos, não sendo possível afastá-la sem reexame fático-probatório. 2.
A requalificação jurídica dos fatos não pode ser feita sem revolvimento do
". (AgRg no AREsp n.
conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ
2.569.319/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025
3. A verificação dos elementos configuradores do crime de associação
criminosa exige revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice
da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49526842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 81dde52b-6178-4a7b-88d9-b6366268304c

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 81dde52b-6178-4a7b-88d9-b6366268304c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1969680 - CE (2021/0356430-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO ROMMEL FEIJÓ DE SÁ
ADVOGADOS
: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA.
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE
DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME
DE QUADRILHA. ELEMENTOS CONFIGURADORES. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, quando
exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas
à baila no recurso de apelação, como na hipótese, sendo dispensáveis
quaisquer
outros
pronunciamentos
supletivos,
mormente
quando
postulados apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por
via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão.
Precedente.
2. "A continuidade delitiva requer o preenchimento de requisitos objetivos e
subjetivos, não sendo possível afastá-la sem reexame fático-probatório. 2.
A requalificação jurídica dos fatos não pode ser feita sem revolvimento do
". (AgRg no AREsp n.
conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ
2.569.319/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025
3. A verificação dos elementos configuradores do crime de associação
criminosa exige revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice
da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
recurso especial (e-STJ fls. 2669/2673) e que foi assim relatada:
Documento eletrônico VDA48430478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:28
Código de Controle do Documento: 237ad1ff-4faf-42d6-a68a-9d2d68bf34a4

"Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, com fundamento na alínea 'a' do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região no julgamento da Apelação Criminal n. 0000951-
39.2012.4.05.8102.
Consta dos autos que o réu Francisco Rommel Feijó de Sá foi condenado
originariamente pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317, §1o,
do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), à pena inicial de 14
(quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em
regime fechado, e 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa.
A apelação criminal interposta pela defesa foi parcialmente provida para
afastar a condenação pelo crime do art. 288 do CP e reduzir as penas
impostas em razão da condenação pelo crime de corrupção passiva para 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 247
(duzentos e quarenta e sete) dias-multa (e-STJ fls. 2349/2385).
Em embargos de declaração, o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, rejeitando as alegações de omissão e contradição (e-STJ fls. 2541
/2555).
No recurso especial (e-STJ fls. 2604/2616), com fundamento no art. 105, III,
'a', da CF, o recorrente alega violação ao art. 71 do CP, sustentando que o
acórdão afastou a continuidade delitiva, reconhecendo indevidamente a
existência de crime único. Argumenta, ainda, que a decisão violou o art. 288
do CP, uma vez que absolveu o réu da prática do crime de associação
criminosa, apesar das provas nos autos que demonstrariam a existência do
vínculo associativo. Por fim, aduz que o acórdão violou o art. 619 do CPP,
em razão da não integração do julgado nos embargos de declaração,
conforme requerido.
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ fls. 2638).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial
provimento do recurso especial (e-STJ fls. 2654/2667)."
No presente agravo regimental, o agravante alega que a decisão
monocrática incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula n. 7/STJ, sustentando que não
buscou o reexame de fatos e provas, mas sim a correta qualificação jurídica dos fatos
incontroversos. Aduz, ainda, que persistiu omissão quanto aos temas da continuidade
delitiva e da configuração do crime de quadrilha nos embargos de declaração (e-STJ
fls. 2710/2716).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido
e provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48430478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:28
Código de Controle do Documento: 237ad1ff-4faf-42d6-a68a-9d2d68bf34a4

A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte, não há violação ao art. 619 do CPP quando o Tribunal aprecia os
aspectos relevantes da controvérsia para a definição da causa, sendo dispensáveis
pronunciamentos supletivos quando postulados apenas para atender ao inconformismo
do recorrente que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo
acórdão.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPRIMENDA
BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO DE AUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
CONSIDERAÇÃO DAS PARTICULARIDADES FÁTICAS E CONCRETAS
DOS AUTOS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.
REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, quando
exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas à
baila no recurso de apelação, como na hipótese, sendo dispensáveis
quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados
apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por via transversa,
tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Precedentes.
2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar
de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da
pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em
hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei, constatada
de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos
autos.
3. "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma
fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração
negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n.
2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
23/3/2023
30/3/2023
4. Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de
aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do
Código Penal. Ao contrário, cabe às instâncias ordinárias discricionariamente
adotar o critério de aumento da pena-base, considerando particularidades
fáticas e concretas do feito, e de forma motivada, proporcional e razoável,
reservando-se a esta Corte apenas o controle da legalidade dos argumentos
utilizados na origem.
5. O Tribunal de origem ponderou a proporcionalidade da fração de redução
aplicada, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo sentenciado,
Documento eletrônico VDA48430478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:28
Código de Controle do Documento: 237ad1ff-4faf-42d6-a68a-9d2d68bf34a4

mostrando-se razoável e suficientemente fundamentada a opção pela fração
mínima de redução pela tentativa no presente caso.
Outrossim, para rever a conclusão alcançada na origem, seria necessário o
reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites
do apelo nobre, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
6. Assim, no caso dos autos, não vislumbro, no procedimento dosimétrico
adotado pelo Tribunal de origem, nenhuma ofensa à legislação federal apta
a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.349.815/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025
Ressaltei, então, que o Tribunal de origem apreciou todas as questões
essenciais ao julgamento da causa apresentadas pelo Ministério Público Federal, não
havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
Com efeito, a análise das peças dos autos demonstra que o acórdão do
Tribunal Regional Federal da 5a Região enfrentou expressamente as questões relativas
à continuidade delitiva e ao crime de quadrilha, sendo despicienda a integração
postulada pelo agravante.
Também não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de
reconhecimento da continuidade delitiva. Sobre o ponto, afirmei que a análise acerca
da presença dos requisitos objetivos e subjetivos do crime continuado demanda
necessariamente o reexame dos fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial. Isso porque a configuração da continuidade delitiva exige o preenchimento
cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução) e subjetivo (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos),
cuja verificação demanda, no caso concreto, revolvimento fático-probatório
incompatível com a via especial.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Norte contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, que visava afastar o reconhecimento da continuidade
delitiva e restabelecer a regra do concurso material aplicada na sentença.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da defesa,
reconhecendo a continuidade delitiva e reduzindo a pena do recorrido, que
havia sido condenado por múltiplos crimes de furto.
3. A acusação interpôs recurso especial alegando violação aos arts.
69 e 71 do Código Penal, mas o recurso foi inadmitido com base na Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48430478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:28
Código de Controle do Documento: 237ad1ff-4faf-42d6-a68a-9d2d68bf34a4

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a continuidade delitiva
pode ser afastada sem o revolvimento fático-probatório, considerando a
alegada ausência de semelhança no modus operandi das condutas
criminosas.
5. A questão também envolve a possibilidade de requalificação jurídica dos
fatos para aplicar o concurso material de crimes, em vez da continuidade
delitiva.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a continuidade
delitiva requer o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, como
mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, além de unidade
de desígnios.
7. A reforma do julgado para aplicar o concurso material exigiria o reexame
dos elementos fáticos e probatórios, o que é inviável na via eleita, conforme
a Súmula n. 7 do STJ.
8. A valoração da prova no recurso especial pressupõe contrariedade a um
princípio ou regra jurídica, não se confundindo com o livre convencimento do
juiz sobre os fatos, cujo reexame é vedado.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A continuidade delitiva requer o preenchimento de
requisitos objetivos e subjetivos, não sendo possível afastá-la sem reexame
fático-probatório. 2. A requalificação jurídica dos fatos não pode ser feita sem
revolvimento do conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69 e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.064.514/PR, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
16/08/2023
160.862/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
28/02/2013
(AgRg no AREsp n. 2.569.319/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS.
DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE DOLO UNITÁRIO OU GLOBAL. REVISÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA TIDA COMO
NÃO COMPROVADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA NEGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela existência de concurso material entre
os delitos de roubo circunstanciado, praticados mediante desígnios
autônomos, consignando estar ausente o requisito subjetivo necessário à
continuidade delitiva.
2. Nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o
caso em desfile não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento
Documento eletrônico VDA48430478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:28
Código de Controle do Documento: 237ad1ff-4faf-42d6-a68a-9d2d68bf34a4

da continuidade delitiva, uma vez que as condutas subsequentes não
puderam ser consideradas desdobramento da anterior, tendo em vista a
ausência de liame subjetivo entre os crimes de roubo. No caso, o que ficou
demonstrado foi que o agravante agiu em verdadeira reiteração criminosa,
caracterizado o concurso material entre os delitos.
3. Modificar a conclusão da origem, a fim de viabilizar a pretensão de
reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos, exigiria,
necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o
que é defeso, pois este Sodalício possui entendimento consolidado segundo
o qual "a pretensão de incidência da continuidade delitiva não pode ser
conhecida, tendo em vista que a aferição dos elementos objetivos e
subjetivos do art. 71 do Código Penal - CP demanda, necessariamente, o
reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada pelo enunciado
sumular n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 2.405.262/MG, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
).
6/6/2024
4. No caso, a instância de origem, ao negar a gratuidade de justiça,
consignou que, "ausente comprovação da alegada hipossuficiência, e sendo
o requerente assistido por advogado constituído, é inviável a concessão da
benesse pretendida" (e-STJ fl. 1.092). Destarte, a revisão da referida
conclusão, a fim de considerar o agravante hipossuficiente, demandaria a
aprofundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.758.950/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025
Por fim, quanto ao crime de associação criminosa, aplica-se igualmente o
óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que a análise acerca da existência dos elementos
configuradores do delito (estabilidade, permanência e finalidade específica) demanda
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório. No caso concreto, o
Tribunal de origem, após detida análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela
inexistência de provas seguras do caráter estável e permanente da associação
criminosa em relação ao réu.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48430478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:28
Código de Controle do Documento: 237ad1ff-4faf-42d6-a68a-9d2d68bf34a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.969.680 / CE
Número Registro: 2021/0356430-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009513920124058102 00103050220094058100 103050220094058100 9513920124058102
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO ROMMEL FEIJÓ DE SÁ
ADVOGADOS
: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FRANCISCO ROMMEL FEIJÓ DE SÁ
ADVOGADOS
: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FRANCISCA GILDETE PINHEIRO ROBERTO
CORRÉU
: TARDINY PINHEIRO ROBERTO
CORRÉU
: JOAO CORREIA SARAIVA
CORRÉU
: KALEBE DE SOUZA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
Documento eletrônico VDA49500977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: cfbf9600-a259-4b39-a11e-c6579bc02498

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO ROMMEL FEIJÓ DE SÁ
ADVOGADOS : SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: cfbf9600-a259-4b39-a11e-c6579bc02498